Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO E PARA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o que o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 44.691,48 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 0,3 (três décimos) dos proventos de sua aposentadoria durante o período de exercício do serviço policial militar, cujas parcelas deverão ser corrigidas da data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora desde a citação.

3. O recorrente alega que o militar designado para o serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos, porquanto o recorrido era militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, e o referido dispositivo legal seria aplicado apenas aos militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo. Além disso, afirma ser incabível a extensão do mencionado adicional, com fundamento no Princípio da Isonomia, porquanto acarretaria aumento de vencimento de servidores, procedimento vedado pelo Verbete de número 37 da Súmula Vinculante de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A gratificação do adicional mensal de 0,3 (três décimos) sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, "a", da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa. Precedentes deste e. TJDFT: Acórdão 1106348, 20160111204312APO, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, Acórdão 859585, 20110112280330APO, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, e Acórdão 1264202, 07501141820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020.

5. No caso dos autos, o autor foi designado para o serviço ativo no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal por intermédio da Portaria da PMDF de 09 de março de 2018, publicada no DODF no 54, de 20 de março de 2018 e pela Portaria no 226 da PMDF, de 16 de maio de 2019, o demandante foi reincluído na reserva remunerada, por requerer dispensa da designação do serviço ativo, de acordo com o a o artigo 21, inciso I, da Portaria PMDF no 1.057, de 12 de setembro de 2017.

6. Os contracheques e as fichas financeiras colacionados revelam que o adicional por prestação de serviço ativo não foi pago ao autor (ID no 18120969 – Pág. 1/3 e 18120970 – Pág. 1/3).

7. Escorreita, pois, a sentença que determinou ao Distrito Federal a inclusão no contracheque do autor do adicional de 0,3 (três décimos), nos termos do art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09, referente ao período compreendido entre os meses de 03/2018 a 05/2019.

8. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Recorrente isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. (art. 55, Lei 9099/95).

11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.